Tribunal: STF
Processo: RE 1494938
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Decreto 11.374/2023. Não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. 5. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal. 6. Aplicação da tese firmada na ADC 84 MC-Ref. 7. A existência de ação de controle concentrado pendente de julgamento de mérito não impede a apreciação da matéria. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.